Tribunal: TJDFT
Processo: 0740192-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740192-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAVANDERIA CONFORTO CLEAN LTDA - ME, DANIEL CAYRES AGRAVADO: DRYCLEAN USA DO BRASIL LAVANDERIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LAVANDERIA CONFORTO CLEAN LTDA – ME e DANIEL CAYRES contra decisão proferida pelo Juízo 25a Vara Cível de Brasília, em ação de rescisão do contrato com restituição de quantia (autos 0712640-87.2021.8.07.0001), pela qual o juízo de origem declinou da competência sob o fundamento de que “no caso, aplica-se a cláusula do foro de eleição livremente pactuada entre as partes, foro da cidade de São Paulo (ID 89271456, p. 18, cláusula 23.1)”. Nesta sede, deferido o pedido de efeito suspensivo (ID 41763707). Incluído o processo em pauta, inicialmente, em 15/05/2023, para julgamento na 13a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV (período de 18/05 a 25/05/2023), a agravada DRYCLEAN SA DO BRASIL LAVANDERIAS LTDA informou que “tomou conhecimento de que a Lavanderia foi extinta e liquidada em 14/07/2022 (Doc. 01), ou seja, 4 meses antes da interposição deste Agravo de Instrumento, que ocorreu em 25/11/2022” e requereu a retirada do processo de pauta; pedido deferido, determinada ainda a intimação dos agravantes para se manifestarem quanto aos documentos colacionados pela agravada (decisão - ID46737730). Em 1/6/2023, LAVANDERIA CONFORTO CLEAN LTDA – ME e DANIEL CAYRES alegaram: “Suscita a agravada em sua transversa petição ID 46694202, que ocorreu a extinção jurídica e sucessão da figura de seus sócios, conforme documento público da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal, datada de 14/07/22, portanto, antes mesmo da inauguração dessa via instrumental eleita de 25/11/22. Logo, não se vislumbra qualquer fato novo, assim como quer fazer crer a agravada, com o fito singular a ver declarada a competência de São Paulo – Capital, a ver processada a demanda.” Requereram a reinclusão do processo em pauta (ID47419572), o que lhes foi deferido em 21/6/2023 pela decisão de ID48074625, tendo a agravada DRYCLEAN SA DO BRASIL LAVANDERIAS LTDA, em 29/6/2023, oposto embargos de declaração (ID48450367), aos quais se negou provimento (decisão - ID48624717). Em 7/7/2023, processo incluído na pauta da 13a Sessão Ordinária Presencial – 5TCV a realizar-se no dia 9/8/2023, às 13h30 (certidão – ID48745540). Em 2/8/2023, a agravada DRYCLEAN SA DO BRASIL LAVANDERIAS LTDA informou que, dada a notícia de sucessão processual da agravante, foi determinada pelo juízo de origem, em 31/7/2023, a regularização da representação processual de LAVANDERIA CONFORTO CLEAN LTDA – ME sob pena de extinção (“Decisão Interlocutória - Em que [sic] a decisão acerca da incompetência do juízo, considerando o fato superveniente noticiado na petição de ID no 115384906, quanto à extinção da parte autora, intime-se a demandante para regularizar sua representação processual, a qual ficou a cargo de Antonio Carlos Sallaberry Cayres, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. – ID167049776 – origem). Requer: “( ) verifica-se a necessidade de que a Lavanderia Conforto seja intimada a regularizar sua situação processual por meio da sucessão processual do Sr. Antonio, com fulcro nos arts. 76 e 110 do CPC. 3.1. Caso a Lavanderia Conforto não regularize sua situação processual no prazo a ser concedido por V. Exa., a Dryclean requer seja a presente lide extinta, nos termos do art. 76, § 1°, I, do CPC” (ID49622882 – p.3). Defiro o pedido. Regularize LAVANDERIA CONFORTO CLEAN LTDA – ME, em cinco dias, sua representação processual sob pena de extinção do presente agravo de instrumento. Retire-se o processo de pauta. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora